Tribunal: STF
Processo: ARE 1150236
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS: NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.